Tribunal: TJBA
Processo: 8122276-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122276-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA Advogado(s): BRAULIO DE TOLEDO CECIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO RECURSAL TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Não padece de omissão a decisão que, mesmo de forma sucinta, analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador. 2. Caso em que o acórdão embargado analisou e deslindou as questões trazidas à baila pelas partes, explicitando os motivos do provimento do apelo. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo. 4. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8122276-73.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25